Tribunal: TJDFT
Processo: 0733596-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CAUSA COMPLEXA – PROVA PERICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO EM RAZÃO DO DECURSO DO TEMPO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. No rito sumaríssimo dos juizados especiais cíveis, conforme prevista no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquele referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim dispõe: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”
2. A pretensão do autor de reparação por danos morais e materiais, é decorrente da suposta execução sem o uso da melhor técnica, de serviço de reparo de aparelho de telefonia celular realizado em oficina não credenciada pelo fabricante. Para fazer prova de suas alegações, juntou Laudo Técnico da assistência técnica da Samsung em Brasília (ID. 40811476)
3. Com esse contexto, e respeitando o entendimento diverso lançado na r. sentença, tenho que a realização de novo reparo do celular, realizado pela empresa credenciada pela Samsung em Brasília, inviabiliza a produção da prova pericial, porque alterado por completo o estado do bem. Ou seja, a remessa dos autos para a Vara Cível não permitiria a realização da prova pericial e serviria apenas para retardar o julgamento do processo. É o caso, então, de se dar provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte autora, para anular a sentença e o processo e permitir o prosseguimento do feito com a produção das provas necessárias (e possíveis) à prolação de decisão de mérito.
4. De fato, o Laudo técnico produzido pela assistência técnica da Samsung não se presta à realização de perícia indireta porque não traz os necessários elementos materiais passíveis de utilização nessa espécie de prova. Assim, o objeto não está em condições de conferir utilidade a essa fase do processo.
5. Verifico, de outro lado, que a causa não está madura, a permitir o julgamento de mérito na forma do art. 1.013, do CPC, razão por que deixo de fazê-lo, devolvendo o feito à regular tramitação, cabendo ao juízo da instrução decidir sobre a necessidade e conveniência da produção de provas outras.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA para determinar a reabertura da fase de instrução.
7. Sem custas adicionais em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.